Tribunal: STF
Processo: HC 181439
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem no HC 548.939, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Interposta apelação, o recurso ainda consta pendente de julgamento.
    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 548.939, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “no momento há demora no julgamento da apelação, causando constrangimento ilegal ao paciente, repetimos, primário, de bons antecedentes”. Aduz que o “excesso de prazo no julgamento da apelação se torna culpa única e exclusiva da autoridade coatora”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “CONCEDIDO AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, reconhecendo-se no presente caso, o excesso de prazo no processamento do pedido, o que fere o princípio constitucional da razoável duração do processo”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Registro que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. Na hipótese de que se trata, dou especial relevância ao seguinte trecho da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    Busca-se com a impetração a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo, sendo que sua apelação encontra-se conclusa para julgamento desde 16/7/2019. 
    Conforme informações juntadas aos autos e as obtidas através do site da do Tribunal de origem, o recurso deu entrada naquela Corte em 11/7/2019, tendo sido colhido parecer da Procuradoria Geral de Justiça, com recebimento dos autos do Ministério Público em 15/7/2019. Por fim, o encartado processual encontra-se concluso ao relator desde 16/7/2019. 
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 
    Nesse contexto, em que pese o tempo decorrido, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos. Assim, não se constata, desse modo, desídia por parte do Estado. 
    Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar não se mostra excessivo ante a pena cominada aos delitos imputados.
    [...]”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator